Tribunal: STJ
Processo: 0166292-44.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1002442 - MS (2025/0166292-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LUCAS MARTINES CORREA (PRESO)
ADVOGADO
: LUCAS DOS SANTOS - MS025317
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP.

INDICAÇÃO
PERICULUM
LIBERTATIS.
NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime
ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a
decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos,
relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair
o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os
meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2. O Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos
vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando
motivação suficiente para manter a prisão preventiva, ao salientar a
quantidade de droga apreendida (7,27 Kg de maconha).
Documento eletrônico VDA48469079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/06/2025 15:13:46
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 8deb980c-44ec-4a77-ac38-b7e6b68d4fe9

3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do
acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão
preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).
4. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
18/06/2025
24/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio
Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
25 de junho de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA48469079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/06/2025 15:13:46
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 8deb980c-44ec-4a77-ac38-b7e6b68d4fe9

AgRg no HABEAS CORPUS No 1002442 - MS (2025/0166292-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LUCAS MARTINES CORREA (PRESO)
ADVOGADO
: LUCAS DOS SANTOS - MS025317
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP.

INDICAÇÃO
PERICULUM
LIBERTATIS.
NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime
ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a
decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos,
relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair
o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os
meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2. O Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos
vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando
motivação suficiente para manter a prisão preventiva, ao salientar a
quantidade de droga apreendida (7,27 Kg de maconha).
Documento eletrônico VDA48258108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:52
Código de Controle do Documento: 1fa6b940-6b1f-4aea-a38e-2dad258e3d07

3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do
acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão
preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).
4. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
interpõe agravo regimental contra
LUCAS MARTINES CORREA
decisão que denegou a ordem
.
in limine
A defesa pretende a soltura do paciente – surpreendido na posse de 7,27
e preso preventivamente pelo crime de tráfico de drogas –, sob o
Kg de maconha
argumento de ausência do preenchimento dos requisitos da prisão cautelar.

VOTO
O Juízo de Direito, ao decretar a constrição cautelar, ofereceu os
seguintes fundamentos:
[...]
Na hipótese dos autos, verifica-se pelas condições do delito, em
especial pela natureza do crime, equiparado a hediondo, espécie e
quantidade de substância apreendida, conforme Laudo Preliminar
acostado ao APF (f. 13/17), que há prova da materialidade.
O contexto da apreensão descrito no APF indica envolvimento em
atividade de traficância, com indícios suficientes de autoria, tendo
o autuado sido, supostamente, flagrado com o entorpecente no
interior do veículo em abordagem policial.
Os elementos coletados no auto flagrancial demonstram o elevado
grau de reprovabilidade da conduta, face a quantidade e variedade
de droga apreendida (SETE MIL DUZENTOS E SETENTA E
SEIS GRAMAS DE MACONHA), indicativo de que o exercício
da traficância é habitual, sinalizando a pretensão de difusão de
Documento eletrônico VDA48258108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:52
Código de Controle do Documento: 1fa6b940-6b1f-4aea-a38e-2dad258e3d07

entorpecente para um grande número de usuários, com o efetivo
risco de multiplicação dos delitos dessa mesma natureza.
Ademais, trata-se de possível crime de associação para o tráfico
de drogas, haja vista as circunstâncias fáticas narradas no
inquérito policial. Logo, é imprescindível a realização de novas
diligências pela autoridade policial com a finalidade de
individualizar a participação de cada integrante na associação
criminosa, inclusive a possibilidade de envolvimento de demais
pessoas.
Assim, o autuado deverá permanecer preso cautelarmente de
modo a assegurar a continuidade das investigações criminais. As
medidas cautelares diversas da prisão não se adequam à gravidade
do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do
flagranteado que, além de reincidente na prática de condutas
delituosas semelhantes, incorreu na prática de delitos de natureza
grave, envolvendo quantidade expressiva de substâncias
entorpecentes, evidenciando-se, desse modo, sua perigosidade e a
necessidade de sua segregação cautelar, apresentando-se a
conversão da prisão preventiva como medida que se impõe, a bem
da ordem pública.
Efetivamente, quando a gravidade concreta, o modus operandi e
as circunstâncias do delito indicam a periculosidade real do
agente, sobressai fundado receio de reiteração criminosa, resta
plenamente legitimada a decretação ou manutenção da prisão
preventiva. Em tais situações, a constrição da liberdade tem por
objetivo proteger a sociedade de pessoas que, uma vez soltas,
possam colocar em risco a coletividade e a paz social. [...] (fls.
116-117)

A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, para
,
submeter alguém à prisão cautelar, é cogente a fundamentação concreta sob as
.
balizas do art. 312 do CPP
Documento eletrônico VDA48258108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:52
Código de Controle do Documento: 1fa6b940-6b1f-4aea-a38e-2dad258e3d07

Apoiado nessa premissa, verifico que se mostram suficientes as razões
invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do ora paciente,
porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de
segregação do réu.
Com efeito, o Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a
presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando
, ao salientar a quantidade de
motivação suficiente para decretar a prisão preventiva
droga apreendida (7,27 Kg de maconha).
Como visto, o acórdão ora impugnado vai ao encontro da jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, que possui “entendimento reiterado de que a
e a diversidade
encontrados com o agente, quando
quantidade
dos entorpecentes
evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a
prisão preventiva” (AgRg no RHC n. 178.504/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
12/6/2023
16/6/2023
Em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do fato,
as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes
para evitar a prática de novas infrações penais.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA48258108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:52
Código de Controle do Documento: 1fa6b940-6b1f-4aea-a38e-2dad258e3d07

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.002.442 / MS
Número Registro: 2025/0166292-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00002756220258120001 14042951720258120000 2756220258120001
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUCAS DOS SANTOS
ADVOGADO
: LUCAS DOS SANTOS - MS025317
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: LUCAS MARTINES CORREA (PRESO)
CORRÉU
: JULIANO DANTAS DE OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUCAS MARTINES CORREA (PRESO)
ADVOGADO : LUCAS DOS SANTOS - MS025317
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA48447674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:27:10
Código de Controle do Documento: c2ba8c63-cbaa-41ba-a655-b4d482b4e737

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:27:10
Código de Controle do Documento: c2ba8c63-cbaa-41ba-a655-b4d482b4e737